Tribunal: TJBA
Processo: 8003076-47.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003076-47.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DIANA DE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO DAS NEVES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEIS INTERPOSTAS PELAS RÉS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO
SPAZIO
SOBERANO. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA DE CONDÔMINO. REDUÇÃO DA ÁREA ÚTIL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REMOÇÃO ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E CONSTRUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Autores adquiriram apartamento com vaga de garagem, tomando posse em dezembro de 2017. Sustentaram que poste de energia elétrica instalado dentro da vaga reduziu área útil da vaga de garagem, impedindo uso pleno e causando transtornos, inclusive abalroamento de seu veículo. Pleitearam remoção do poste e indenização. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando remoção do poste às expensas da concessionária e condenação solidária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais a cada autor.

II. Questão em discussão:

Responsabilidade civil da concessionária e construtora pela instalação de poste em área privativa, reduzindo área útil da vaga e limitando direito de propriedade dos consumidores.

III. Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor com responsabilidade objetiva e solidária. Instalação inadequada viola direito constitucional de propriedade (art. 1.228, CC). Construtora tinha dever de entregar empreendimento em perfeitas condições. Resolução ANEEL 414/2010 não transfere custos ao consumidor prejudicado por instalação inadequada em área privativa.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Teses: 1) A concessionária deve arcar com custos de remoção de equipamentos que inviabilizem exercício pleno do direito de propriedade; 2) Construtora responde solidariamente por entregar bem com vício que compromete finalidade contratada; 3) A instalação de equipamento público em área privativa que reduz significativamente a utilidade do bem e expõe o proprietário a riscos ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral passível de indenização.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Dispositivos legais:
CC/2002, arts. 186, 927, parágrafo único, 1.228; CDC, art. 7º, parágrafo único; Resolução ANEEL 414/2010, arts. 44 e 102.

Jurisprudência:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR (STJ); TJBA - Apelação 05001642020188050079; TJBA - Apelação 80001089420228050101; TJPE - Apelação Cível 0001350-18.2021.8.17.3080; TJES - Apelação Cível 00220096220168080012; STJ - AgInt no AREsp 2279268/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003076-47.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros e como apelada DIANA DE SANTANA SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/Ba, 08 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO

RELATOR